Tribunal: TJMT
Processo: 1029678-86.2025.8.11.0001
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1029678-86.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[MARIA IRANETE ANDRADE BERNARDO THEODORO - CPF: 981.602.064-53 (RECORRIDO), JEAN DE ALBUQUERQUE BASTOS - CPF: 050.835.941-45 (ADVOGADO), PET SHOP PRAZERES DO ANIMAL LTDA - CNPJ: 24.531.807/0001-19 (RECORRENTE), IONE ALVES DINIZ registrado(a) civilmente como IONE ALVES DINIZ - CPF: 738.692.524-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. DOCUMENTAÇÃO INSUFICIENTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

1

A pessoa jurídica deve comprovar de forma robusta sua incapacidade financeira para obter gratuidade da justiça.

2. A apresentação de extratos bancários desacompanhados de documentação contábil idônea não comprova hipossuficiência.

3. A existência de movimentação financeira relevante e incompatível afasta a presunção de insuficiência de recursos.

4. A análise da gratuidade da justiça restringe-se à capacidade econômica da parte, sendo irrelevantes alegações sobre conduta da parte adversa.

5.
Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

PET SHOP PRAZERES DO ANIMAL LTDA,
interpõe agravo interno (Id 346927857), no qual pugna pela reforma da decisão monocrática, para que seja restabelecido o benefício da gratuidade da justiça, com o afastamento da determinação de recolhimento das custas processuais e da consequente ameaça de deserção.

A parte agravada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026